Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808226-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ETNA CAMPBELL VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808226-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
(ADVOGADO PAULO ANTONIO MULLER)

AGRAVADA: ETNNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. OMALIZUMABE (XOLAIR). MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. USO OFF LABEL. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por ETNA CAMPBELL VALLE, deferiu medida liminar determinando o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), na forma prescrita, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta a ausência de requisitos legais para concessão da tutela e defende a inexigibilidade da cobertura de medicamento de uso “off label”, não previsto contratualmente nem obrigatório segundo o rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), prescrito para o tratamento de urticária crônica espontânea, sob a justificativa de uso off label e ausência de previsão contratual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura do medicamento prescrito por profissional habilitado não se justifica quando demonstrada sua necessidade, eficácia clínica e ausência de alternativa terapêutica adequada, mesmo que se trate de uso off label ou de prescrição não prevista de forma expressa no rol da ANS.

4.

O Omalizumabe (Xolair) está incluído no rol da ANS desde a RN nº 465/2021, sendo reconhecida sua eficácia no tratamento da urticária crônica espontânea, conforme jurisprudência consolidada e literatura médica.

5.

A legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.454/2022, altera o art. 10 da Lei nº 9.656/98 e define que o rol da ANS é referência básica, admitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que baseados em evidências científicas e prescrição fundamentada, requisitos presentes no caso.

6.

A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura em hipóteses como a presente, assegurando a prevalência do direito à saúde sobre cláusulas restritivas abusivas em contratos de plano de saúde.

7.

A tutela provisória foi corretamente deferida, pois estão demonstrados os requisitos legais de probabilidade do direito (laudo médico fundamentado) e perigo de dano (risco de agravamento do quadro clínico da autora), além de ponderação adequada entre os interesses patrimoniais da operadora e o direito fundamental à saúde da paciente.

8.

As astreintes fixadas (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) não se revelam desproporcionais, considerando a finalidade coercitiva da medida e a gravidade do descumprimento da ordem judicial em matéria de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que para uso off label, quando comprovada sua eficácia, necessidade e ausência de alternativa terapêutica.

2.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo após a vigência da Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não listados que atendam aos critérios técnicos e científicos previstos em lei.

3.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítimo o deferimento de tutela provisória para compelir plano de saúde a fornecer medicamento essencial à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, III, IV, e 47; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 7193, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.11.2022, DJe 10.01.2023;
STJ, AgInt no REsp 2024494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000478-68.2024.8.26.0642, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 19.09.2024;
TJ-RJ, Apelação nº 0018833-55.2019.8.19.0209, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 27.04.2023;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0858605-11.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808226-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
(ADVOGADO PAULO ANTONIO MULLER)

AGRAVADA: ETNNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
, ajuizada por ETNA CAMPBELL VALLE – deferiu o pedido de tutela provisória, determinando à parte ré o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), na forma prescrita, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Sustenta que o medicamento prescrito é de uso “off label” e, portanto, não possui cobertura obrigatória conforme o Rol da ANS e as disposições da Lei 9.656/98, não tendo sido demonstrada a eficácia comprovada da substância segundo critérios técnicos exigidos pela legislação vigente, como evidências científicas de alto nível ou recomendação de órgãos como CONITEC.

Alega ainda que a decisão recorrida compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, afrontando o princípio do mutualismo e impondo obrigação não prevista contratualmente, tampouco respaldada por norma da ANS.

Reforça que a concessão da medida liminar com base apenas em laudo médico unilateral afronta a jurisprudência do STJ e STF, exigindo-se análise técnica prévia.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou redução das astreintes arbitradas (R$ 1.000/dia até R$ 50.000,00), por reputá-las desproporcionais e ensejadoras de enriquecimento sem causa, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito.

Vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808226-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
(ADVOGADO PAULO ANTONIO MULLER)

AGRAVADA: ETNNA CAMPBELL VALLE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir acerca da regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde de beneficiária do plano.

No caso, na linha do exposto quando do pedido de efeito suspensivo
,
bem como, do que entendi nos autos do agravo de instrumento nº 0808144- 89.2025.8.14.0000, interposto pela corré Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão ora agravada, não vislumbro motivos para dar provimento ao presente agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta Corte nesta via eleita.

Com efeito, há elementos nos autos suficientes a embasar o deferimento da antecipação provisória em sede de primeiro grau, devendo ser destacado, em especial, a necessidade urgente do medicamento (Omalizumabe – Xolair), prescrito por médica especialista (alergista e imunologista), cujo uso contínuo tem sido eficaz no controle da doença da autora/agravada (URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - CID 10: L50.9), inexistindo alternativa terapêutica adequada e disponível na cobertura padrão do plano, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que a acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

De fato, o tratamento está previsto no rol da ANS, e, ainda que em caráter
off-label
, encontra respaldo técnico na literatura médica, que recomenda o uso do fármaco.

Por sinal, ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

Ademais, ainda que não tivesse previsão no rol da ANS, ressalto ser perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito, a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese. A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos. Vide:

(...)

Percebe-se que o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo
,
os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA AUTOIMUNE .
URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir
a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Omalizumabe, conhecido popularmente como Xolair, para paciente portadora de urticária crônica espontânea
. (...) 3. No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada,
o medicamento em questão foi incluído no Rol da ANS, na RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição do médico assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE . 4. O entendimento do Tribunal de origem quanto à condenação da operadora de saúde à cobertura do tratamento do embargante com o medicamento Omalizumabe, deve ser mantido, pois se encontra de acordo com o novo entendimento adotado pelo STJ
. Agravo interno improvido
”. (STJ - AgInt no REsp: 2024494 SP 2022/0279288-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE
MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR) PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA
. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência –
Insurgência da operadora de plano de saúde sob alegação de ser a prescrição do medicamento off label – Prescrição médica devidamente fundamentada para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), com comprovada ineficácia dos tratamentos convencionais – Medicamento incluído no rol da ANS desde 2021, sendo obrigatória sua cobertura – Súmula n.º 102 do TJSP e jurisprudência do STJ reconhecendo abusividade na negativa de cobertura com base em alegação de uso off label ou experimental
– Dever de custeio integral reconhecido – Dano moral configurado diante do abalo emocional e agravamento do quadro clínico da autora pela recusa indevida do tratamento – Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Sentença, em parte, reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com redistribuição de honorários sucumbenciais”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004786820248260642 Ubatuba, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 19/09/2024 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE FORCECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR) PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE (URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA).

RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR . ATENÇÃO AO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROL DA ANS QUE É EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO (DEZ MIL REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 TJRJ. HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS E, ATENÇÃO AO ARTIGO 85§ 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - APL: 00188335520198190209 202300117905, Relator.: Des(a) . ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 05/05/2023 – destaquei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. nº. 9.656/98. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. STJ REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE A DECIDIR SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico. 2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a operadora do plano de saúde alegou inexistir cobertura da doença da parte autora e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente. 3.
Inegável que o medicamento pleiteado visa o tratamento de urticária crônica, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação OMALIZUMABE para a conservação de sua saúde. 4. Na hipótese, a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado
. 5. Recurso conhecidos e desprovido, à unanimidade. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08586051120208140301 18734613, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Ante o exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso
, para manter a decisão que deferiu a tutela antecipada em favor da parte autora.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025